Tribunal: STF
Processo: ADI 4996
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 42.943/2020 e 43.163/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – PARÂMETRO DE CONTROLE – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – SUPERVENIÊNCIA – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado de São Paulo ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do Decreto nº 29.591, de 26 de outubro de 2001, e do artigo 3º da Lei nº 2.823, de 7 de novembro de 1997, na redação dada pelo artigo 6º da Lei nº 3.347, de 29 de dezembro de 1999, todas do Estado do Rio de Janeiro, mediante os quais, conforme alega, implementados benefício fiscais sem prévia autorização em convênio interestadual.
    Vossa Excelência, no dia 5 de junho último, liberou o processo para apreciação pelo Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 19 a 26 de junho de 2020.
    A interessada Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, com petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer a retirada do processo da pauta da Sessão Virtual. Noticia a edição da Lei Complementar nº 160, de 2017, a versar a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais instituídos em desacordo com o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, bem assim a reinstituição dos benefícios ainda vigentes. Assevera que, nos termos do Convênio ICMS nº 190/2017, firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, cabe às unidades federadas publicar os atos normativos alusivos aos benefícios instituídos, efetuando, junto à Secretaria Executiva do Conselho, registro e depósito da documentação comprobatória. Sustenta haver o Estado do Rio de Janeiro cumprido a determinação, por meio da Portaria SSER nº 148/2018 e dos Certificados de Registro e Depósito SE/CONFAZ nº 9/2018, 24/2018 e 79/2018, nos quais constam os diplomas impugnados. Aponta a reinstituição dos benefícios fiscais, comprovada mediante o Certificado de Registro e Depósito SE/CONFAZ nº 34/2019. Articula com a perda de objeto, tendo em vista a alteração substancial do quadro normativo, considerada a anuência do Confaz. Cita precedentes do Supremo nos quais assentado o prejuízo do pedido. Pretende a retirada do processo da pauta dirigida visando sejam providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. Sucessivamente, pleiteia a improcedência do pedido.
    O Governador do Estado do Rio de Janeiro, com peça assinada por Procurador, diz da edição, no âmbito do Confaz, do Convênio ICMS nº 190/2017, a autorizar a convalidação de incentivos financeiros e benefícios fiscais deferidos. Afirma efetivado registro e depósito da documentação comprobatória do ato concessivo de benefício fiscal junto à Secretaria Executiva do Conselho, nos termos da cláusula segunda, inciso segundo, do Convênio. Argui sanado o vício apontado na petição inicial. Frisa o prejuízo do pedido. Menciona precedentes do Tribunal mediante os quais assentada a perda de objeto decorrente da edição da Lei Complementar nº 160/2017. Pretende seja o processo retirado do calendário de julgamentos, visando a manifestação do requerente. Postula, sucessivamente, o destaque para exame em ambiente presencial.
    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada ante a modificação substancial no tratamento dado aos benefícios fiscais deferidos por meio dos diplomas impugnados, resultando no prejuízo do pedido.
    Observem a evolução do quadro normativo de regência, no que implicada a alteração do fundamento de validade dos preceitos questionados. Editou-se a Lei Complementar nº 160/2017 visando a pacificação da denominada “guerra fiscal”, versando autorização à convalidação de incentivos concedidos à margem do disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, a partir de convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal.
    Uma vez atendidas as condições estabelecidas no Convênio ICMS nº 190/2017, formalizado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Estado do Rio de Janeiro promoveu, por meio da publicação do Decreto nº 46.609/2018, a reinstituição das desonerações fixadas nos atos atacados, esgotando-se os respectivos efeitos jurídicos.
    Torno sem efeito o despacho de 5 de junho de 2020, mediante o qual liberei o processo para inserção na pauta de julgamentos virtuais. 
    3. Assento a perda de objeto desta ação. Encaminhem cópia da decisão à Presidência do Supremo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator